Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715951-55.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706077-26.2021.8.07.0018, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122616106 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, em virtude da inadequação da via eleita. Em suas razões recursais, o agravante afirma que ofertou exceção de pré-executividade objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, tendo em vista que, após o trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento, entrou em vigor a Lei n. 14.230/2021, tornando, para fins de configuração de ato de improbidade administrativa, atípica a conduta culposa. Destaca que, em virtude do caráter sancionador das normas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, deve ser observado o princípio da retroatividade dos efeitos da norma mais benéfica. Destaca que as questões suscitadas envolvem matéria de ordem pública, de modo que são passíveis de discussão na via de exceção de pré-executividade, nos termos dos artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil. O agravante afirma que, de acordo com a Súmula no 611 do colendo Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a eficácia das sanções decorrentes da condenação imposta na ação de improbidade administrativa no 2015.01.1.002697-8 (0000666-53.2015.8.07.0018), objeto do cumprimento de sentença no 0706077-26.2021.8.07.0018. Em provimento, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e reconhecida a nulidade do título executivo judicial, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 35431682 e 35431683. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A respeito dos pressupostos para o deferimento de tutela de urgência Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem as seguintes considerações: Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte. (...) Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.1 Nada obstante o esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o artigo 518 do Código de Processo Civil, todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as hipóteses de cabimento de exceção de pré-executividade, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.110.925/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou entendimento nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 4/5/2009) – grifo nosso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se é possível, em exceção de pré-executividade, a discussão a respeito de nulidade do cumprimento de sentença em decorrência de alteração legislativa superveniente ao trânsito em julgado do título executivo judicial que impôs ao executado condenação ao pagamento de multa e de indenização por danos morais coletivos, em virtude da prática de ato de improbidade administrativa. Consoante bem ressaltado pela d. Magistrada de primeiro grau, o artigo 17 da Lei no 8.429/1992, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, estabelece que a ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. O Código de Processo Civil, a respeito da coisa julgada, traz o seguinte regramento: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. José Frederico Marques, MARQUES, de forma lapidar, conceitua a coisa julgada nos seguintes termos: A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da prestação jurisdicional entregue com o julgamento final da res in judicium deducta, tornando-os imutáveis entre as partes. Com a sentença definitiva não mais sujeita a reexame recursais, a res judicanda se transforma em res judicata, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico, ali contido, a força e autoridade de lex specialis entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.2 Por sua vez, Marcus Vinicius Rios Gonçalves, ao discorrer sobre a supremacia da coisa julgada, tece as seguintes considerações: A coisa julgada é mencionada na Constituição Federal como um dos direitos e garantias fundamentais. O art. 5o, XXXVI, estabelece que a lei não poderá retroagir, em prejuízo dela. Essa garantia decorre da necessidade de que as decisões judiciais não possam mais ser alteradas, a partir de um determinado ponto. Do contrário, a segurança jurídica sofreria grave ameaça. É função do Poder Judiciário solucionar os conflitos de interesse, buscando a pacificação social. Ora, se a solução pudesse ser eternamente questionada e revisada, a paz ficaria definitivamente prejudicada. A função da coisa julgada é assegurar que os efeitos decorrentes das decisões judiciais não possam mais ser modificados, se tornem definitivos. É fenômeno diretamente associado à segurança jurídica, quando o conflito ou a controvérsia é definitivamente solucionado.3 Portanto, a coisa julgada consubstancia-se em atributo agregado à decisão judicial, como corolário da segurança jurídica, que a torna infensa à rediscussão pelas partes litigantes. Dada a relevância da coisa julgada, o nosso ordenamento jurídico processual, somente em hipóteses excepcionais, expressamente previstas em lei, permite a sua desconstituição, a exemplo das disposições contidas nos artigos 525, § 12; 535, § 7o; e 996 do Código de Processo Civil. Na hipótese em exame, a pretensão deduzida na exceção de pré-executividade tem por objeto a desconstituição da coisa julgada em relação à sentença que impôs ao agravante condenação ao pagamento de multa civil no valor correspondente a 10 (dez) subsídios de Governador do Distrito Federal à época dos fatos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do julgamento da demanda, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Como fundamento de sua pretensão recursal, o agravante afirma que a Lei n. 14.230/2021, ao alterar a Lei no 8.429/1992, estabeleceu que devem ser considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Pondera que, com a entrada em vigor da lei em questão, tornou-se atípica a conduta culposa, para fins de caracterização de improbidade administrativa. No entanto, a despeito de almejar o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, o agravante busca, na verdade, desconstituir a coisa julgada material formada na ação de improbidade administrativa no 2015.01.1.002697-8 (0000666-53.2015.8.07.0018), o que não se mostra cabível na via eleita. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRETENSÃO AVIADA POR CONDOMÍNIO EM FACE DO EX-SÍNDICO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO FIRMADA. SEGUNDA FASE. AFERIÇÃO DAS CONTAS E SUBSISTÊNCIA DE SALDO CREDOR (CPC, ART. 550 e ss.). CONTROVÉRSIA SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO OBRIGADO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO E REALIZAÇÃO. PASSIVO EM ABERTO. MOVIMENTAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO E CAUSA SUBJACENTE. OBRIGAÇÃO DO EX- GESTOR. REPETIÇÃO. IMPOSIÇÃO. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. REALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO. RESULTADO DESCONFORME COM OS INTERESSES DA PARTE. NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PERITO HABILITADO. APARATO TÉCNICO. CONCLUSÕES PERICIAIS. EMBASAMENTO EM CRITÉRIOS EMINENTEMENTE CONTÁBEIS EM COTEJO COM O ACERVO DOCUMENTAL DISPONIBILIZADO. DESQUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUPERADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA VEICULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento que, resolvendo a primeira fase da ação de exigir contas, refutando as defesas indiretas e diretas formuladas, assentara a obrigação do réu à prestação de contas, delimitando o interstício atinente ao cumprimento da obrigação, o decidido resta revestido de intangibilidade, inclusive quanto ao alcance temporal da condenação, tornando-se impassível de ser reexaminado e sobrestado ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico -, que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obsta a rediscussão da matéria (CPC, art. 502; CF, art. 5o, XXXVI), maximamente de ofício, ainda que sob o pretexto de cuidar-se de matéria de ordem pública. 2. Conquanto a prescrição e a decadência encerrem matéria de ordem pública, sendo cognoscíveis até mesmo de ofício, em tendo sido transmudadas em questões processuais cuja resolução as alcançara no trânsito processual via de sentença que viera a ser acobertada pelo manto da coisa julgada, o devido processo legal, que tem entre suas vigas de sustentação na conformação da destinação teleológica do processo o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada, obsta que sejam revolvidas em sede de segunda fase da ação de exigir contas. 3. Conquanto suspenso o atendimento presencial ao público, aos patronos e aos servidores do TJDFT, por força das medidas sanitárias de prevenção à contaminação do novo coronavírus, o fato não intercede no aperfeiçoamento do ato nem no transcurso do interregno processual correlato, se, a despeito da coincidência, a publicação, na sistemática legal, somente se aperfeiçoara em data posterior, quando já implementadas as medidas de retorno gradual das atividades, não experimentando, pois, qualquer repercussão proveniente da suspensão havida, notadamente quando, instada a se manifestar no prazo legalmente assinalado, a parte permanecera inerte. 4. Aferido que, durante o trâmite da segunda fase da ação, o réu fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para apurar eventual débito relativo à prestação de contas apresentada, havendo inclusive formulado insurgências em face do apurado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que o trânsito procedimental e a perícia transitaram sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, ao passo que a desconformidade com o resolvido mediante as provas colacionadas, se o caso, demanda sua revisão ou ratificação, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 5. Diante de eventual impossibilidade de obtenção da documentação necessária à realização da obrigação que o alcançara de, em tendo atuado como síndico, gerindo, pois, direitos, interesses e recursos de terceiros, prestar contas da gestão empreendida, o ex-síndico tivera a seu dispor os instrumentos processuais aptos a viabilizarem que obtivesse a documentação que lhe teria sido sonegada e, até mesmo, ação para se desincumbir do encargo que lhe está afetado de dar contas, denunciando que a única posição que não lhe era admissível era a inércia, e, assim permanecendo, ensejando o aviamento de ação de exigir contas em seu desfavor, no ambiente dela foram concentrados todos os argumentos de defesa e realizadas as provas necessárias à aferição da correção da gestão que empreendera, tornando inviável que ventile a subsistência de cerceamento de defesa com lastro no que houvera ainda na fase pré-processual. 6. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração (CPC, art. 550 e ss). 7. Elucidada a primeira fase da ação de exigir contas, com a fixação da obrigação de o ex-síndico prestar contas ao condomínio da gestão que empreendera enquanto exercitara o múnus, demandando a apuração do acerto da gestão e da subsistência de saldo credor derivado de eventuais falhas administrativas em que incidira o gestor a realização de perícia contábil, consumada a prova técnica, a elucidação da controvérsia remanescente deve ser pautada pelo apurado por envolver questões de fato que demandam apuração técnica. 8. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas. 9. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental afeto à movimentação financeira-orçamentária relativa ao interregno da gestão do ex-síndico, não há se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica contábil, devendo o apurado ser firmado como suficiente para, no balanço da gestão empreendida e das falhas detectadas, se firmar a obrigação afetada ao ex-gestor como consectário dos atos que praticara ou deixara de praticar enquanto exercitar o múnus, irradiando prejuízos ao condomínio, determinando que seja obrigado a compô-lo. 10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelo conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito e preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1414413, 00047591520178070010, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. De acordo com o disposto no art. 525, § 1o, II do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença somente poderá versar sobre matéria atinente à ilegitimidade ad causam caso a questão não esteja protegida pela eficácia preclusiva da coisa julgada e, dessa maneira, tendo em vista que foi decretada a revelia do Réu/Executado na fase de conhecimento do processo, bem como o pedido da inicial foi julgado procedente, condenando o Requerido ao pagamento das taxas condominiais, ainda que a ilegitimidade passiva ad causam constitua matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, a análise anterior do tema sem que houvesse a interposição de recurso a tempo e modo, acarreta a preclusão da matéria, restando inviabilizada sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1401370, 07344087220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVELIA. MATÉRIA PRECLUSA. CÁLCULOS E EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conhecimento de qualquer matéria de ordem pública pode se dar até mesmo de ofício, na medida em que, a princípio, não opera a preclusão, nem está limitada pela extensão do efeito devolutivo, mas isso é regra aplicável desde que ainda não cobertas pela coisa julgada. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. De acordo com o art. 525, § 1o, inc. II, do CPC, a impugnação versa sobre matéria atinente à legitimidade de parte quando a questão não estiver protegida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Diversamente, se a ilegitimidade foi suscitada ou poderia ser arguida na fase de conhecimento, e não o foi por inércia da parte, a questão fica preclusa e não pode ser objeto de impugnação na fase de cumprimento de sentença. 3. Os cálculos do credor estão discriminados consoante se depreende das planilhas e informa a data de vencimento de cada nota fiscal, o valor corrigido, os juros e o importe total. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1273205, 00310302520168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, ainda que o agravante pretenda discutir a inexigibilidade do título executivo judicial, a exceção de pré-executividade não se mostra adequada para o fim de desconstituir a coisa julgada. Enquanto não for desconstituído pela via processual adequada, o título judicial que fundamenta o cumprimento de sentença se mostra exigível, de modo que carece de respaldo fático e jurídico a pretensão deduzida pelo agravante. Ademais, conforme assinalado, na exceção de pré-executividade, somente pode ser suscitada matéria passível de ser conhecida de ofício pelo magistrado e que não dependa de dilação probatória. Na hipótese em apreço, é preciso destacar que, no v. acórdão exarado na apelação cível interposta contra a sentença que impôs ao agravante a condenação por ato de improbidade administrativa, ficou expressamente reconhecida a prática de conduta dolosa, em virtude da intenção deliberada de violar princípios que regem a Administração Pública, conforme pode ser verificado do trecho do voto condutor a seguir transcrito: Com efeito, os fatos narrados evidenciam que os réus estavam comprometidos com o intuito de inaugurar o Centro Administrativo, ainda na gestão do 1o réu, engendrando conduta dolosa com o fim de expedir a Carta de Habite-se, contornando os termos da decisão judicial que suspendeu os efeitos do Decreto no 35.800/14 e proibiu expressamente a realização do ato, em observância da norma que garante o equilíbrio urbanístico e ambiental, e, assim, a preservação do interesse coletivo. Nesse panorama, vê-se que houve violação aos princípios que regem a Administração Pública pelos réus Agnelo Santos Queiroz Filho e Anaximenes Vale Santos, conforme disciplina inserta no caput e inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, nos termos da r. sentença vergastada, a qual não comporta alteração. (...) Como explicitado, os comportamentos dolosos praticados pelos réus se subsumem à disposição do artigo 11, caput e inciso I, da Lei no 8.429/92, notadamente, no que se refere à violação ao princípio da legalidade, moralidade e da lealdade às Instituições, ao praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, cuja finalidade visava à promoção pessoal do 1o réu, fazendo jus às sanções aplicadas na r. sentença, em consonância com a disciplina inserta no artigo 12, inciso III, do mencionado normativo, a saber (fls. 986/987): - perda da função pública, se houver; - suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; - proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; - pagamento de multa civil na quantia de 10 (dez) e 5 (cinco) vezes o valor dos subsídios recebido à época, respectivamente, pelo 1o réu e pelo 2o réu. Grifo nosso A despeito de ter sido reconhecida, no título executivo judicial, a conduta dolosa apta a caracterizar ato de improbidade administrativa, o agravante pretende o reconhecimento da nulidade da execução, baseado na tese de que a entrada em vigora da Lei n. 14.230/2021, tornou atípica, para fins de configuração de ato de improbidade administrativa, conduta culposa. Assim, a solução da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante demanda dilação probatória quanto à natureza da conduta do agravante em relação aos fatos que ensejaram a propositura da ação de improbidade administrativa. Havendo necessidade de dilação probatória, não há como ser admitida a exceção de pré-executividade, razão pela qual o entendimento firmado na r. decisão recorrida não representa qualquer afronta às disposições contidas nos artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil ou à Súmula no 611 do colendo Supremo Tribunal Federal. Assim, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizado o sobrestamento do cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso IV, do RITDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. ________________ 1. MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203 2. MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. v. I, 2a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1963 3. GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil - Coord. Pedro Lenza – 12a ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 às 11:07:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora